Tribunal: TJBA
Processo: 8037720-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037720-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, TAIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Embargos de Declaração. Ação Revisional de Contrato de empréstimo consignado. Alegação de omissão por não apreciação de legislação específica para contratos consignados. Inexistência de vício. Fundamentação suficiente. Desnecessidade de manifestação sobre todos os argumentos das partes.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e fundamentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta a justificar a conclusão adotada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da abusividade das taxas de juros, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ e analisando as taxas contratadas em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A existência de legislação específica para contratos consignados não impede a aplicação das normas consumeristas quando configurada relação de consumo. A repetição do indébito em dobro foi adequadamente fundamentada na jurisprudência do STJ que dispensa demonstração de má-fé, e os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios.
Embargos de Declaração não acolhidos.